Tribunal: TJBA
Processo: 8024892-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024892-47.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SHOULDER S.A. e outros Advogado(s): EDUARDO PUGLIESE PINCELLI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA DA NOVENTENA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL EDITADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR. VALIDADE COM EFICÁCIA CONDICIONADA. RESTITUIÇÃO PREVISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a incidência exclusiva da anterioridade nonagesimal quanto à cobrança do DIFAL-ICMS disciplinado pela Lei Complementar nº 190/2022, permitindo sua exigência a partir de 05/04/2022 e assegurando a restituição/compensação dos valores recolhidos entre 01/01/2022 e 04/04/2022, afastando a aplicação da anterioridade anual e rejeitando a ampliação do período restitutório para os últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL-ICMS, regulamentada pela LC nº 190/2022, deve observar cumulativamente as anterioridades anual e nonagesimal, ou apenas a noventena; (ii) estabelecer se é possível ampliar a restituição para alcançar valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, decide que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a disciplinar técnica de repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, sem alteração da hipótese de incidência ou da base de cálculo. O STF afirma que a limitação ao poder de tributar prevista no art. 150, III, “b” e “c”, da CF incide apenas nas hipóteses de instituição ou majoração de tributos, razão pela qual não se aplica, em regra, a anterioridade anual à LC nº 190/2022. O art. 3º da LC nº 190/2022 condiciona expressamente a produção de seus efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, configurando vacatio legis de noventa dias, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. A exigibilidade do DIFAL somente se legitima após o decurso da noventena contada da publicação da LC nº 190/2022, impedindo-se a cobrança no período de 01/01/2022 a 04/04/2022. O STF reconhece que leis estaduais editadas antes da lei complementar nacional são válidas, tendo sua eficácia suspensa até a superveniência da norma geral, passando a produzir efeitos após sua vigência, respeitada a noventena. A sentença delimita expressamente o período alcançado pela declaração de ilegalidade e pela restituição, restringindo-os ao lapso anterior ao término da noventena, inexistindo fundamento jurídico para estender os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024892-47.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SHOULDER S.A. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça